Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. RÉU CONFESSO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.

2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.

3. É consabido que para infirmar a fé pública dos documentos lavrados por tabelião é necessária a apresentação de prova hábil e inconteste de que não houve a falsificação do documento, não tendo o réu se desincumbido deste ônus. Precedentes.

4. O § 3o do artigo 44 do CP prevê dois requisitos a serem analisados pelo juiz para verificar a viabilidade e efetividade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao condenado reincidente: a medida deve ser socialmente recomendável e a reincidência não deve advir da prática do mesmo crime.

5. “Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e avaliadas com neutralidade as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, "c", do CP e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça”. Precedentes.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.